Tribunal: TJSP
Processo: 4003932-14.2013.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão em dedo indicador da mão esquerda – Inexistência de incapacidade laborativa – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência.

Dou provimento ao recurso oficial e à apelação autárquica para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
4003932-14.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada
JOSÉ CARLOS GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4003932-14.2013.8.26.0602 -Voto no 24.221
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 4003932-14.2013
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
José Carlos Galvão
COMARCA:
Sorocaba 2a Vara Cível
VOTO No 24.221
Acidente do trabalho Lesão em dedo indicador da mão
esquerda
Inexistência de incapacidade laborativa

Benefício
acidentário
indevido

Decreto
de
improcedência.
Dou provimento ao recurso oficial e à apelação
autárquica para julgar o pedido improcedente.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação autárquica contra a r.
sentença de fls. 196/203, que julgou procedente pedido de reparação
acidentária para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente em
razão de lesão no segundo dedo da mão esquerda.
A autarquia, preliminarmente, afirma que, em
razão do transcurso de mais de cinco anos entre a cessação
administrativa do auxílio-doença e o ajuizamento da ação, deve ser
reconhecida a prescrição do fundo de direito (art. 1o, do Decreto no
20.910/1932). No mais, sustenta que os requisitos exigidos à reparação
acidentária não restaram comprovados, notadamente a incapacidade
laborativa, conforme conclusão pericial e Anexo III do Decreto no
3.048/99. Assim, pede a improcedência do pedido. Subsidiariamente,
requer que o termo inicial do benefício seja fixado na data da juntada do
laudo pericial aos autos, com aplicação, para fins de correção monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4003932-14.2013.8.26.0602 -Voto no 24.221
3
do INPC até junho de 2009, a partir de quando passa a incidir a TR, nos
termos da Lei no 11.960/09 (fls. 211/220).
Contrarrazões às fls. 223/229.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Quanto à preliminar suscitada (prescrição), anoto
que o entendimento reiterado desta Câmara é no sentido de que esta não
atinge o direito ao benefício, mas tão somente as parcelas vencidas
anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, caso
devidas, em conformidade com o parágrafo único do art. 103, da Lei no
8.213/91.
Passo à análise do mérito.
O recurso oficial e a apelação autárquica
merecem provimento, para que seja decretada a improcedência do
pedido.
O autor alega que sofreu acidente típico em abril
de 1992, quando lesionou o dedo indicador da mão esquerda.
Sustentando a natureza incapacitante das sequelas, veio em busca da
reparação acidentária.
A r. sentença julgou o pedido procedente para
condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente e consectários legais
(fls. 196/203).
Todavia, respeitada a convicção do nobre
magistrado, entendo que a incapacidade laborativa não restou
comprovada, o que enseja a improcedência do pedido acidentário.
Com efeito, a perícia médica oficial, em exame
físico detalhado, relatou que, em razão do acidente típico descrito na
petição inicial (e corroborado pela CAT de fl. 20), o autor sofreu fratura
nos 2o e 3o quirodáctilos da mão esquerda, que resultou na amputação
parcial da falange distal do dedo indicador, preservada parte da unha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4003932-14.2013.8.26.0602 -Voto no 24.221
4
Quanto às sequelas funcionais de tal lesão,
afirmou inexistir alteração da sensibilidade da área lesionada, estando a
força da mão e o movimento dos dedos preservados (fl. 158). Relatou,
todavia, diminuição da pinça com o polegar para movimentos finos (fl.
157), a resultar em dano patrimonial físico sequelar de 3,75%, conforme
tabela da SUSEP (fl. 159).
Com base nesse quadro clínico, concluiu pela
inexistência de incapacidade laborativa, à luz, inclusive, da atividade
desempenhada pelo obreiro à época do acidente (operador auxiliar de
extrusão):
O 2o dedo é auxilia [sic] na função de pinça fina
(bidigital), e na preensão palmar. A função deste dedo é importante em atividades
laborais que necessitem o uso de pinça fina e da manipulação com grande força
de preensão, como no manuseio de cabos longos, como de enxada, machado,
foice e outros, o que não é o caso do periciando. O periciando não perder o 2o
dedo da mão esquerda, mas, perdeu a metade da falange distal deste dedo, e é
destro. (fl.188).
E, de fato, tal conclusão deve ser prestigiada.
Afinal, como visto, a única perda funcional
verificada foi para pinça com o polegar para movimentos finos, conforme,
inclusive, fotos de fl. 158, a indicar que os demais movimentos manuais
encontram-se preservados.
E, à vista da função habitual do obreiro, a pinça
para movimentos finos não era utilizada. Aliás, conforme CTPS de fls.
12/17, o autor nunca desempenhou atividade que exigisse a utilização
dessa função manual.
Nesse aspecto, verifica-se que, cessado, em
setembro de 1992, o benefício acidentário concedido por ocasião do
acidente narrado na petição inicial (que perdurou cerca de cinco meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4003932-14.2013.8.26.0602 -Voto no 24.221
5
fls. 19/21), o apelado retornou à sua atividade habitual, tendo assumido
nova função (de operador de extrusão) quase um ano após seu regresso,
havendo notícia de que a alteração de cargo ocorreu por força de
promoção, e não de reabilitação profissional (fls. 14/15).
Nesse contexto, ainda que comprovada a
existência de pequena (em verdade, mínima) alteração funcional do
membro lesionado, esta não gerou diminuição da capacidade laborativa
do obreiro.
Frise-se que, consoante a legislação acidentária,
não basta a existência de lesão ou moléstia, sendo de rigor que estas
promovam objetiva e atual incapacidade para o trabalho, de forma que,
no caso em análise, não há sinais de déficit laboral. Destarte, como já
se decidiu:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa decorrente da atividade profissional. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O
auxílio acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes
de
acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia” (AP 644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm Rel
Alberto Gentil 01/12/2009).
Assim, de rigor o provimento do recurso oficial e
da apelação autárquica para julgar improcedente o pedido, isentando o
autor dos encargos da sucumbência, nos termos do artigo 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4003932-14.2013.8.26.0602 -Voto no 24.221
6
PROVIMENTO ao recurso oficial e à apelação autárquica para julgar o
pedido improcedente.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR